Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743476-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALL'OCA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ESPÓLIO DE MARCIA MAGALHÃES ALVARO BARR REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ROGER BARR D E S P A C H O INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do seu apelo por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (ID 58362760) sem a representação numérica do código de barras para a necessária conferência com a guia recursal (ID 58362759). I. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora